Tribunal: TJSP
Processo: 1045468-46.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC que não afasta a observância dos deveres inerentes às relações contratuais de boa-fé objetiva, cooperação, solidariedade, cuidado, confiança e lealdade e o cumprimento das próprias finalidades do contrato de assistência à saúde - Morte do titular – Cláusula contratual abusiva - Direito da dependente de manutenção do contrato nas mesmas

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Autogestão – Inaplicabilidade do CDC que não afasta a observância dos deveres inerentes às relações contratuais de boa-fé objetiva, cooperação, solidariedade, cuidado, confiança e lealdade e o cumprimento das próprias finalidades do contrato de assistência à saúde - Morte do titular – Cláusula contratual abusiva - Direito da dependente de manutenção do contrato nas mesmas condições – Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção da segurança jurídica – Procedência da ação – Recurso desprovido.